Tribunal: TJES
Processo: 0002123-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002123-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002123-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002123-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE - ES17525-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2019, policiais militares receberam denúncias anônimas que diziam que na Rua Amapá, bairro Interlagos, um indivíduo conhecido vulgarmente como "Pouca Roupa" estaria comercializando substâncias entorpecentes.

Diante disso, a guarnição deslocou-se até o referido endereço, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Chegando ao local, a polícia visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, um deles identificado posteriormente como sendo o acusado, que ao se deparar com a presença policial tentou empreender fuga, mas foi alcançado e abordado pela polícia, que logrou êxito em encontrar em sua posse 01 (uma) bucha de "maconha" e R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um) reais em espécie.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo
Boletim Unificado de fls. 06/08, o Auto de Apreensão de fl. 15, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 16, a Guia de Depósito Judicial de fl. 22, o Laudo de Exame Químico de fl. 54,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PM Rodrigo de Oliveira Sobrinho, constante à mídia de fls. 123, em que não se olvidou em aduzir que
receberam denúncias anônimas da traficância exercida pela pessoa de "Pouca Roupa", ocorre que tal pessoa já era conhecido pelos militares por praticar o crime de tráfico de drogas no local, além das abordagens anteriores.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Ademais, vale frisar que as consultas de fls. 117/122 demonstram que o réu foi condenado na Ação Penal nº 0004158-19.2017.8.08.0030, pelo crime de tráfico de drogas, cometido antes dos fatos veiculados nestes autos, e também foi condenado na ação penal nº 0006148-40.2020.8.08.0030, justamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometidos após os fatos aqui apurados.

Por esses motivos, considerando que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, contudo, sem razão, pois o apelante não preenche os requisitos.

Em consulta
às fls. 118/122 do caderno processual, infere-se que o réu respondeu a 02 (dois) Processos de Apuração de Ato Infracional e foi condenado em

02 (duas)

Ações Penais,

evidenciando que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em diversas oportunidades, sobre a possibilidade de negativa de aplicação do tráfico privilegiado, nos casos em que o condenado tenha cometido, em momento anterior, atos infracionais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2.
No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
(EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). 3.
Nos autos, o paciente possui contra si execução de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas,
mas cinco processos estão em apuração pelos mesmos fatos, sendo que em um deles já há sentença, na qual foi aplicada medida de liberdade assistida, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui apurados. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 819654 MG 2023/0141476-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596,
a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021).
3. Nos autos, o paciente possui contra si execução de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas cinco processos estão em apuração pelos mesmos fatos, sendo que em um deles já há sentença, na qual foi aplicada medida de liberdade assistida, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui apurados. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 819654 MG 2023/0141476-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RÉU RAMON. RECONHECIDO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU ANDERSON. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ATO INFRACIONAL ANTERIOR. AFASTADO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 3.
Quanto ao apelante ANDERSON JULIÃO DE JESUS, o ato infracional anterior é grave, referente a fato análogo ao tráfico de drogas, praticado no mesmo município de São Mateus e, por tais razões, o réu não faz jus à mencionada minorante. Consta dos autos digitalizados documentação indicativa que ANDERSON não é iniciante na prática criminosa, mas que se dedica, desde longa data, ao narcotráfico, elemento apto a afastar a redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr: 0007565-11.2019.8.08.0047, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 16/03/2023)

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)